Tribunal: TJMT
Processo: 1018294-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018294-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA
PACIENTE:
CARLOS ANTONIO AFONSO GONÇALVES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do Inquérito Policial n.o 1000424-83.2021.811.0106 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
Contextualizando a impetração, o causídico relata que no dia 05/07/2021 foram deferidas as medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva em face do ora paciente, as quais foram efetivamente cumpridas em 07/10/2021. Prosseguindo, assevera que conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado na residência do increpado quando do cumprimento das aludidas ordens judiciais, a d. autoridade inquinada de coatora optou por mantê-lo preso provisoriamente, a despeito de sua primariedade e da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos legais exigidos para imposição da cautelar extremada.
Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do writ defende as teses de inidoneidade da motivação empregada para decretar e manter a segregação cautelar do paciente, e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que inexistem elementos de convicção concretos capazes de demonstrar a efetiva participação do paciente nos crimes imputados; e acrescenta, ainda nesse viés, que conquanto o increpado seja alvo de investigações há mais de 07 (sete) anos, já tendo sido submetido à abordagens policiais por pelo menos 30 (trinta) vezes, em nenhuma das oportunidades foram encontrados objetos ilícitos ou petrechos que apontem seu envolvimento com organização criminosa voltada à prática do comércio malsão.
De outra banda, quanto ao periculum libertatis, afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para garantia da ordem pública sob o equivocado viés de que o paciente seria um contumaz transgressor da Lei e exibe “padrão de vida” incompatível com sua condição de desempregado, olvidando, porém, que o increpado é primário e ostenta nenhum outro registro criminal, demais disso, possui endereço fixo, ocupação lícita, família constituída e detém a guarda de sua filha menor de idade que depende exclusivamente de seus cuidados; inexistindo indicativos de que pretendia se esquivar de eventual responsabilização criminal, influir no depoimento de testemunhas ou tumultuar a instrução criminal, sendo insuficiente à manutenção da prisão processual a simples alegação de que “a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local”.
Enfim, aponta en passant a suposta ocorrência de nulidades processuais, decorrentes da violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e da ilicitude das provas produzidas durante a fase investigativa [utilização do instituto da “rainha das provas”], notadamente dos depoimentos testemunhais colhidos unilateralmente na repartição policial, sem a presença de advogado; mas não esmiuça os argumentos que ensejaram tal conclusão, tampouco demonstra, de forma inequívoca, quais os prejuízos concretos causados ao paciente.
Forte em tais premissas, e aludindo à maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares no atual contexto de pandemia do Covid-19; o causídico reclama a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega pedido subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais.
No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus; e, oportunamente, pugna pela intimação do patrono acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
Instrui a exordial com a documentação digital registrada do ID 105162985 ao ID 105171475.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1018272-13.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CARLOS ANTONIO AFONSO GONÇALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator